Tribunal: CARF
Processo: 10880.900114/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900114/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.784 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PARECER
NORMATIVO CST No 65, DE 1979.
Os produtos intermediários, quando não se integram de alguma forma ao
produto fabricado, somente geram direito de crédito básico de IPI quando, em
ação direta sobre o produto fabricado, sofram perda de suas propriedades
físicas ou químicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 256 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-78.733-8a Turma da DRJ/RPO de 20/03/18 (fls. 239 e ss), que considerou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade (fls. 169 e ss) interposta contra
Despacho Decisório (fls. 158 e ss), que reconheceu em parte direito creditório, formulado em
PER/Dcomp, referente a ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900114/2011-16
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

I - Do Pedido e do Despacho Decisório
O ressarcimento de IPI do 3o trimestre/2005, solicitado na Per/Dcomp de n°
03865.04902.101006.1.3.01-6857 (fls. 02 e ss), apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ no
02.290.277/0004-74, soma o valor de R$275.443,66. O Despacho Decisório reconheceu em parte
o direito creditório, a favor da interessada, no montante de R$249.784,56.
O fundamento da decisão encontra-se no Termo de Verificação Fiscal (fls. 145 e
ss), onde, em síntese, alega-se que:
(...)
1. As notas fiscais de vendas dos produtos industrializados, bem como as notas fiscais
de compras dos insumos que foram empregados na industrialização dos produtos,
apresentadas pelo contribuinte, estão de acordo com as formalidades legais e foram
devidamente registradas nos respectivos livros fiscais. Todos os questionamentos foram
esclarecidos e todas as solicitações foram atendidas, exceto quanto aos itens
discriminados adiante sob o titulo "GLOSAS EFETUADAS".
(...)
3. O estorno do valor pedido em ressarcimento foi efetuado, em sua totalidade, no mês
de outubro de 2006. conforme fts. 41 do Livro Registro de Apuração do IPI n° 18.
(cópia às fis. 132 a 144 deste processo).
4. Os valores consignados no PER/DCOMP - n° 03865.04902.101006.1.3.01-6857
foram conferidos e refletem os lançamentos e saldos constantes da escrituração fiscal 5.
Todas as notas fiscais de entrada foram verificadas, observando-se a regularidade da
apropriação dos créditos de IPI, exceto quanto aos itens abaixo descritos:
a) notas fiscais relacionadas na 'RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NÃO
APRESENTADAS", acostada às fls. 112 deste processo. Intimado a apresentar as notas
fiscais constantes da Intimação n° 1, às fls. 103 a 105, o contribuinte deixou de
apresentar os documentos lá relacionados;
b) notas fiscais relacionadas na 'RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE MATÉRIAS NÃO
CARACTERIZADOS COMO INSUMOS". acostada às fls. 113, deste processo.
c) Notas fiscais emitidas por estabelecimento com o CNPJ "CANCELADO", conforme
relatório obtido nos sistemas internos da Receita Federal, cuja cópia se encontra às fls.
131 deste processo
(...)
11. Com respeito ã letra "b". do item 5 retro, trata-se de um conjunto de valores
apropriados pelo contribuinte como créditos, cujos montantes não podem ser aceitos por
estarem em desacordo com a legislação de regência da matéria. São créditos destacados
nas notas fiscais de entrada de alguns produtos que não podem ser caracterizados como
insumos, na forma do Regulamento do IPI. Referimo-nos aos materiais denominados
correia", "lâmina", 'disco" etc
12. Não basta que os materiais se enquadrem no concerto econômico de "insumo" ou
que sejam consumidos no processo produtivo, devem ser caracterizados como insumo
(matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem), nos termos aceitos
pela legislação do IPI para a utilização dos créditos decorrentes da entrada de tais
materiais Cumpre reproduzir parte do Parecer Normativo CST n° 65, de 1979.
publicado no Diário Oficiai da União na mesma data, o qual elucida a correta
interpretação do inciso I do art. 66 do RIPI/79:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

(...)
II – Da Manifestação de Inconformidade
Aqui se reproduz em parte o relatório da decisão de primeiro grau que resume
bem o contencioso:
(...)
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou reconhecer a procedência da
parte da glosa especificamente relativa às notas fiscais não apresentadas.
No tocante às aquisições de produtos que não foram considerados como insumos,
alegou que, nos termos de laudo elaborado por seu departamento técnico (documento
04), "todos os insumos apontados integram o processo produtivo e, nada obstante não
integrarem o produto final, sofrem desgaste no processo produtivo e tem contato direto
com o produto final (cuja saída é tributada com alíquota de 0%)." Ademais, os produtos
não se classificariam como bens do ativo permanente, em razão das disposições
contidas no art. 301 do Regulamento do Imposto de Renda, relativas à vida útil e ao
valor.
Citou ementa de acórdão da 3a Turma de Julgamento da D RJ Belém, que teria
reconhecido a aplicação do PN CST n° 65, de 1979, a produtos semelhantes aos
discutidos nos autos.
Em relação às aquisições de estabelecimentos com CNPJ cancelados, alegou que "nos
livros fiscais a Manifestante acabou por, equivocadamente, escriturar os documentos
fiscais dos fornecedores fazendo referência aos estabelecimentos filiais (os quais,
provavelmente, tiveram seus CNPJ baixados por razões que não vem ao caso aqui)".
Apresentou cópias das notas fiscais para demonstrar o erro alegado, afirmando que os
emitentes teriam sua inscrição regular no CNPJ.

III – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, argumentando, em resumo, que:
(...)
Em relação à glosa de produtos não caracterizados como insumos. a Interessada
apresentou alegações genéricas, juntamente com um laudo descritivo genérico, sem
informar a correspondência de cada produto contido nas notas fiscais objetos de glosa
com os produtos descritos no laudo.
Cumpre esclarecer que, nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §4°,
cabe ao contribuinte o ônus de prova quanto aos fatos que ale A relação das notas fiscais
relativas a materiais não caracterizados como insumos consta da e-fl. 113 dos autos e
suas cópias foram juntadas às e-fls. 114 a 130.
Trata-se dos seguintes produtos (classificação fiscal entre parênteses):
- Faca circular (8208.90.00);
- Tela para máquina/sintética/de material sintético (5911.32.00);
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

- Disco rtd 500 (8439.91.00);
- Correia (7019.19.00).
(...)
Dos materiais relacionados pela Fiscalização, aparentemente apenas a faca e a correia
estão abrangidas pelo laudo explicativo apresentado pela Interessada.
Em relação a essa matéria, como regra geral, os critérios expostos pala Interessada são
os adotados no parecer normativo citado, com a exclusão da forma como se dá o
desgaste do produto, o que, na prática, leva a conclusões bastante diversas.
Enquanto o PN exige desgaste, com perda de propriedades físicas ou químicas,
decorrente de ação direta do insumo sobre o produto fabricado, no entendimento da
Interessada, não parece ter importância o modo como se dá o desgaste.
Nesse contexto, deve ser esclarecido, inicialmente, que a interpretação contida no REsp
no 1.075.508, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito de recursos
repetitivos, além de não ter a extensão da alterar os critérios adotados pelo PN CST n°
65, de 1979, sugere que partes e peças de máquinas, em geral, não geram crédito.
O acórdão abrangeu uma situação específica, relativa ao não reconhecimento do direito
de crédito sobre insumos "que não são consumidos no processo de industrialização (...),
mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final".
(...)
Voltando aos produtos constantes das notas fiscais objetos de glosa, considerando suas
classificações fiscais, pode-se deduzir que suas funções sejam as seguintes:
- Faca circular (8208.90.00): "facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para
aparelhos mecânicos, exceto para trabalhar metais", madeira, aparelhos de cozinha,
máquinas alimentares, de agricultura, horticultura ou silvicultura;
- Tela para máquina/sintética/de material sintético (5911.32.00): "tecidos, feltros e
tecidos forrados de feltro, combinados com uma ou mais camadas de borracha, couro ou
de outras matérias, dos tipos utilizados na fabricação de guarnições de cardas, e
produtos análogos para outros usos técnicos, incluindo as fitas de veludo, impregnadas
de borracha, para recobrimento de cilindros de teares", de densidade inferior a 650
g/m2 (nota de capítulo no 7);
- Disco rtd 500 (8439.91.00): "partes" de "máquinas ou aparelhos para fabricação de
pasta de matérias fibrosas celulósicas" - Correia (7019.19.00): "véus, mantas, esteiras
(mats), colchões, painéis e produtos semelhantes, não tecidos" de "fibras de vidro".
Em relação à "faca", fica claro, de imediato, tratar-se de ferramenta intermutável, de
forma que sua aquisição gera direito de crédito.
As telas são adquiridas para recobrimentos de cilindros de teares, mas não se encontra
no laudo descritivo apresentado explicação para seu uso, sendo impossível saber se
caracterizam-se ou não como produtos intermediários.
Os discos são notoriamente partes de máquinas, não gerando direito de crédito.
A descrição completa da correia constante da nota fiscal é "correia 20st 178x3280mm
direita", código do produto 225T.00566, adquirido da empresa Indaco (venda de
produção própria).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

Essa descrição não corresponde à constante do laudo, que trata de um produto com
dimensões de "076x1181mm".
Portanto, não ficou esclarecido o emprego do produto no processo produtivo.
Dessa forma, nessa matéria, restou demonstrado apenas que o produto da nota fiscal de
no 912, cujo valor de IPI destacado foi de R$ 1.953,92, satisfaz os requisitos previstos
no PN CST no 65, de 1979.
Em relação à segunda matéria, segundo o demonstrativo de e-fl. 131, as notas fiscais de
41226, 35778, 40006, 40424 e 42441 teriam sido emitidas pelos estabelecimentos de
CNPJ 66.641.770/0002-02 e 43.717.032/0003-87.
(...)
A situação dos estabelecimentos acima, sem fazer aqui distinção explícita entre eles,
desde a época dos fatos a que se referem os autos até pelo menos 2013, foi de ativa ou
de ativa não regular.
Dessa forma, confirmando-se a alegação da Interessada de que houve erro na indicação
do CNPJ nos lançamentos das informações e que os estabelecimentos fornecedores
estavam ativos à época dos fatos, devem ser revertidas as glosas.
(...)
IV – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, alega em síntese que
(...)
8. Conforme adiantado acima, parte da glosa originalmente efetuada pela d.
autoridade fiscal referiu-se a materiais que, em seu entender, não poderiam
ser caracterizados como insumos e, por isto, não gerariam direito ao crédito.
Tratam-se, essencialmente, de itens tais como facas, discos, telas e correias.
9. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou a
integração de tais insumos ao seu processo produtivo, conforme laudo
elaborado por seu Departamento Técnico.
10. A r. Decisão recorrida acatou em parte a argumentação da Recorrente, ao
menos em relação às facas, mantendo a glosa sobre as telas, discos e
correias, conforme trecho reproduzido abaixo:
(...)
11. Contudo, é oportuno observar que a Coordenação Geral da Receita
Federal do Brasil – COSIT proferiu a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 24 –
COSIT, DE 23 DE JANEIRO DE 2014 cuja hipótese (aproveitamento de
créditos de IPI incidentes em mercadorias que não integram o produto final,
mas são consumidas e indispensáveis ao processo produtivo) narrada é
IDÊNTICA à destes autos:
(...)
14. A leitura da norma descrita no item 10.2 do PN 65/79 evidencia que, em
hipóteses como a narrada nestes autos, é legítimo o aproveitamento dos
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

créditos de IPI, bastando à fiscalização, no caso de surgirem dúvidas, cuidar
de comparecer às unidades industriais da Recorrente para compreender seu
processo produtivo e verificar a aplicabilidade de cada um dos itens cujos
créditos foram glosados.
(...)
II.1.
TELA
PARA
MÁQUINA/SINTÉTICA/DE
MATERIAL
SINTÉTICO
(5911.32.00) E DISCO RTD 500 (8439.91.00)
16. De acordo com a r. decisão recorrida, o creditamento do IPI incidente
sobre os materiais em tela seria indevido, sendo tratados pela d. autoridade
julgadora como se os mesmos fossem partes de máquinas.
17. Ora, simplesmente caracterizar tais itens como partes de ativo
permanente, como se pretendeu na r. Decisão recorrida, é desconsiderar sua
natureza e a própria disposição legal sobre o assunto, especialmente, o artigo
301 do Regulamento do Imposto de Renda, segundo o qual, quando o
produto adquirido tiver vida útil inferior a 01 (um) ano e o seu valor
(unitário) de aquisição não ultrapasse a quantia de R$ 326,61, não se pode
classificá-lo como bem pertencente ao ativo permanente. Basta cotejar a
relação com os documentos fiscais que isso será verificado.
18. Inclusive, especificamente cuidando dos discos, tais itens atuam de
forma semelhante às facas circulares cujo creditamento foi devidamente
acatado pela r. Decisão recorrida, por considerá-las “ferramentas
intermutáveis”.
19. Com efeito, conforme se depreende do laudo juntado aos autos, tanto a
utilização do referido disco quanto o tipo de desgaste por ele sofrido,
resultando na frequente necessidade de sua troca, ajustam-se ao conceito de
ferramenta intermutável aplicada para as facas circulares.
20. E, por se tratar de material de consumo, a caracterização de tais itens
como insumo é inquestionável, devendo, pois, ser reconhecido o direito ao
creditamento do Imposto e o direito ao ressarcimento do crédito decorrente
da aquisição dos aludidos produtos que são utilizados na fabricação de
produto cuja saída é tributada com alíquota zero de IPI.
II.2. CORREIA (7019.19.00)
21. Com relação ao material em questão, a r. Decisão recorrida manteve a
glosa original pois, alegadamente, a correia em discussão denomina-se
“correia 20st 178x3280mm direita” (obs.: a denominação correta é “correia
205t”, e não “correia 20st”, conforme reproduzido na r. Decisão), enquanto
o laudo original cuidava de um produto com dimensões “076x1181mm”
(...)
25. Ainda que se possa argumentar, por mera dedução lógica, que o aumento
em suas dimensões permitiria um aumento proporcional da quantidade de
materiais que por ela transitam, não há nenhum motivo que justifique alegar
qualquer alteração do funcionamento dessa correia em virtude do seu
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

tamanho. Apesar desse o argumento não constar expressamente da r.
Decisão recorrida, essa é a conclusão lógica decorrente da manutenção da
glosa em tela, puramente, pelo fato de que o laudo original abordava um
item com dimensões 076x1181mm, enquanto o item discutido é descrito
como 178x3280mm.
(...)
A recorrente cita legislação e jurisprudência e, ao final, pede a homologação
integral das compensações efetuadas.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Após decisão da 1a instância, do valor inicialmente pleiteado de 275.443,66; a
título de ressarcimento de IPI – 3o trimestre/2003; restou reconhecido o direito creditório no
valor de 249.784,56 no Despacho Decisório, fl. 159; mais o valor de 16.104,32 no Acórdão da
DRJ no 14-78.733 (fl. 247); somando 265.888,88. Restou como glosado o valor pleiteado de
9.554,78. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte reconheceu a procedência da glosa
relativa às notas fiscais não apresentadas, no montante de 821,95.
O valor remanescente em disputa (9.554,78 - 821,95 = 8.732,83) refere-se a
discos (8439.91.00), telas (5911.32.00) e correias (7019.19.00). Na decisão recorrida, tais glosas
são mantidas porque: discos e telas não constam do laudo, “sendo impossível saber se
caracterizam-se ou não como produtos intermediários”; correia porque a descrição nas notas
fiscais não corresponde à constante do laudo, há diferença nas dimensões. Ainda alega-se na
decisão recorrida que discos integram as máquinas. O laudo citado é aquele apresentado pelo
próprio recorrente em sede de manifestação de inconformidade (fls. 182 e ss).
A Recorrente alega, em contraposição, que de acordo com a decisão recorrida, o
crédito do IPI incidente sobre telas e discos seria indevido, “sendo tratados pela d. autoridade
julgadora como se os mesmos fossem partes de máquinas”. Não está correto o relato, pois
apenas os discos foram assim considerados – mas também não foram descritos no laudo -, já as
telas carecem de identificação, e descrição de seu emprego, no laudo, tomado como base
probatória. Quanto às correias o contra-argumento da recorrente diz que “a r. Decisão recorrida
não traz nenhum elemento que justifique qualquer alteração da função do material em tela em
virtude de suas dimensões”.
Entendo que deva prevalecer as glosas, pois permanece como único elemento
essencial na descrição da utilização dos itens solicitados como geradores de crédito o laudo
juntado pelo contribuinte – tomado como parâmetro de prova tanto pelo contribuinte quanto pela
Administração -, e tais itens não se encontram contemplados naquela peça probatória.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900114/2011-16

Do exposto, voto por conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital